Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-25.2023.8.11.0034
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000580-25.2023.8.11.0034.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ROSENI RODRIGUES NUNES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05/08/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 323,77 (trezentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de procedência parcial da ação. Pretensão de condenação em danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Quanto a reparação por danos morais pleiteada pela parte autora, observo a existência de outra negativação preexistente (Id. 127842315).
Ademais, inexiste nos presentes autos qualquer prova de que tal restrição preexistente tenha sido impugnada e declarada irregular.
Desse modo, incabível a indenização, vez que aplicável no caso presente a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."
Também nesse sentido:
“ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – PROTESTO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A existência de legítima inscrição anterior à realizada pela empresa de telefonia afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1061012-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)
Quanto ao pedido contraposto formulado pela parte reclamada, pelas razões fáticas e jurídicas já expostas, entendo que não há possibilidade de acolhimento” (...)
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
5. Vê-se que o débito em questão foi inserido no Serasa em 09/11/2022, momento em que já havia anotação preexistente (ENERGISA MATO GROSSO – disponível em 28/07/2022).
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000580-25.2023.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSENI RODRIGUES NUNES - CPF: 045.319.631-48 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024